Tribunal: TJSP
Processo: 0010895-84.2013.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Indenizatória – Danos materiais e morais – Reintegração na posse – Pinheirinho – Município de São José dos Campos - Uso de força policial para cumprimento de ordem judicial para desocupação de área - Indenização por danos materiais devida apenas pela massa falida da Selecta, proprietária da área, uma vez que era a depositária dos bens que guarneciam as residências -

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Indenizatória – Danos materiais e morais – Reintegração na posse – Pinheirinho – Município de São José dos Campos - Uso de força policial para cumprimento de ordem judicial para desocupação de área - Indenização por danos materiais devida apenas pela massa falida da Selecta, proprietária da área, uma vez que era a depositária dos bens que guarneciam as residências - Casas que foram demolidas com os móveis em seu interior- Parte que não conseguiu reaver os seus bens - Descabimento da indenização por danos morais, mesmo por parte da massa falida - Reconvenção da proprietária da área - Manutenção da extinção, sem resolução do mérito - Concessão dos benefícios da justiça gratuita à massa falida – Improcedência da ação que se estende também à Fazenda Estadual – Preservação da procedência parcial da ação apenas em relação à massa falida.
2. Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual providos; recurso da massa falida da Selecta provido, em parte; recurso do autor não provido.